Tribunal: TJBA
Processo: 8005438-81.2023.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005438-81.2023.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: ANA MARIA DE ALENCAR FLORENTINO

Advogado(s)
:
ANGELA TATHIANI RIBEIRO DA SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE BARREIRAS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. SERVIDORA MUNICIPAL ADMITIDA MEDIANTE CONCURSO PÚBLICO. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLIC
O
APÓS A PROMULGAÇÃO DA CARTA MAGNA DE 1988. CUMULAÇÃO DA APOSENTADORIA COM O EXERCÍCIO DO CARGO DE PROFESSORA
.
AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO ANTERIORMENTE MANEJADO. APLICAÇÃO DO TEMA 1.150/STF, DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA VERSADA NA CONTROVÉRSIA LEVADA A JULGAMENTO EM CONFORMIDADE COM O REPORTADO TEMA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Ana Maria de Alencar Florentino contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com fundamento no Tema 1.150/STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central consiste em verificar o acerto na aplicação do Tema 1.150 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Tema 1.150/STF estabelece que o

servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade, hipótese que é similar à matéria discutida na controvérsia levada a julgamento.

IV. DISPOSITIVO

4. Agravo interno conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8005438-81.2023.8.05.0022
, em que figura, como agravante, ANA MARIA DE ALENCAR FLORENTINO, e, como agravado, o MUNICIPIO DE BARREIRAS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno interposto
, nos termos do voto do relator.